Tribunal: TJMT
Processo: 0003106-71.2008.8.11.0045
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2019-07-31
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003106-71.2008.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DOMINGOS MUNARETTO - CPF: 176.919.589-00 (APELADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), IRB BRASIL RESSEGUROS S/A - CNPJ: 33.376.989/0001-91 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), PAULO CEZAR PINHEIRO CARNEIRO - CPF: 095.258.747-53 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DIALETICIDADE – REJEITADA – HIPÓTESES DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DEMONSTRADO – TEMA 915 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – BUSCA E APREENSÃO – POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A inépcia da inicial só deve ser conhecida quando a petição não está clara o suficiente, com a demonstração do seu objetivo, inviabilizando o contraditório e a ampla defesa da parte contrário, bem como, na hipótese a exposição do direito ameaçado e as provas que pretendem produzir com os documentos pleiteados

Atende o princípio da dialeticidade o recurso de que insurge-se contra sentença, demonstrando sua irresignação e motivo pelo qual pretende ver reformado o
decisum.

“(...) Assim, há interesse de agir para a exibição de documentos sempre que o autor pretender conhecer e fiscalizar documentos próprios ou comuns de seu interesse, notadamente referentes a sua pessoa e que estejam em poder de terceiro, sendo que "passou a ser relevante para a exibitória não mais a alegação de ser comum o documento, e sim a afirmação de ter o requerente interesse comum em seu conteúdo" (SILVA, Ovídio A. Batista da. Do processo cautelar. Rio de Janeiro: Forense, 2009, fl. 376). (...)”
(REsp 1304736/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 30/03/2016)

Quando a cominação da veracidade dos fatos não surte o efeito pretendido, em relação ao pedido satisfatório, pode o Magistrado determinar a Busca e Apreensão dos documentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IRB Brasil Resseguros,
contra sentença proferida nos autos da Medida Cautelar de Exibição de Documentos, movida em face do
Domingos Munaretto
, que julgou procedentes os pedidos, confirmando a liminar, que determinou a apresentação dos documentos em investigação, processo administrativo, inquérito policial, dentre outros, que envolvem suspeitas de terem irregularidades no pagamento da indenização relacionada ao sinistro 000002210500002/01, relativo à aeronave Embraer BEM-202 IPANEMA, no de série 200962, e prefixo PT-URT, em 16 de março de 2005.

Determinou a expedição de Mandado de Busca e Apreensão de todos os documentos relacionados à investigação instaurada e, ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme art. 85, §§ 8o e 16 do CPC.

Nas razões recursais, sustenta o apelante, preliminarmente, a inépcia da inicial, uma vez que não foram obedecidos os requisitos específicos do artigo 801, incisos IV e III c/c parágrafo único do CPC, devendo o feito ser extinto, sem resolução de mérito.

No mérito, argumenta que não estão demonstrados os pressupostos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, para a concessão da medida cautelar em apreço, além disso aduz que o pedido formulado foi genérico, o que impossibilita a exibição de documentos.

Aduz, ainda, que a fixação dos honorários advocatícios foram excessivos, devendo ser reduzidos e, insurge-se com a determinação de busca e apreensão, desde logo.

Por fim, pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

As contrarrazões foram apresentadas no ID no 7310887, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, pela falta de dialeticidade, ante a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

Egrégia Câmara:

Suscita o apelante, preliminarmente, a inépcia da inicial, uma vez que o autor, ora apelado, não juntou os documentos necessários para a admissão da ação de cautelar inicial, previstos no artigo 801, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da sua propositura.

Em que pese suas argumentações, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque, como é sabido, a inépcia da inicial é conhecida, quando a petição não está clara o suficiente, com a demonstração do seu objetivo, inviabilizando o contraditório e a ampla defesa da parte contrário, bem como, na hipótese a exposição do direito ameaçado e as provas que pretendem produzir com os documentos pleiteados.

Ocorre que, o autor foi claro em suas argumentações, justificando o porquê da propositura da ação, onde requer os documentos para ter conhecimento sobre a investigação que a empresa apelada, abriu contra sua pessoa.

Sendo assim, demonstrado os requisitos necessários à propositura da ação e o interesse de agir, não há que se falar em extinção sem resolução de mérito, em decorrência da inépcia da inicial.

Isso posto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO - DIALETICIDADE

Egrégia Câmara:

O apelado, em suas contrarrazões, suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, pela falta de dialeticidade, ante a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença.

A presente preliminar, não merece prosperar.

Isso porque, restou evidente que a apelante, insurge-se contra a sentença que julgou procedente os pedidos formulados, rebatendo seus argumentos e pretendendo sua reforma, portanto não há como não ser conhecido.

Aliás, esse é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (CPC, ART. 932, III) – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO SATISFATÓRIA DOS ASPECTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL – ALEGAÇÃO DE INVALIDADE OU IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA DA APURAÇÃO REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIO NA UC DO APELANTE
– 1. Confrontada a crítica recursal com os fundamentos e conclusões sentenciais, vê-se, pois, a devida impugnação direta do núcleo do ato sentencial, expondo “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença (CPC, art. 1.010, III), em estrita observância ao princípio da dialeticidade recursal. 2
. Se a documentação acostada aos autos prova o desvio de energia elétrica a beneficiar a parte autora em detrimento da concessionária é devido o pagamento da recuperação do consumo que decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente. (N.U 0001126-40.2016.8.11.0003, Ap 69341/2017, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 14/05/2018) (destaquei)

Isso posto,
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que o requerente, ora apelado, celebrou apólice de seguro com a empresa MAPFRE Vera Cruz Seguradora S.A, tendo por objeto a aeronave Embraer BEM 202 Ipanema, no de série 200962, prefixo PT-URT, de sua propriedade, sendo que a empresa requerida, garantiu por meio de contrato de resseguro, 90% (noventa por cento) dos riscos inerentes a tal objeto, em caso de indenização.

Em virtude da ocorrência do sinistro envolvendo a aeronave, foi instaurado o procedimento para regularização de sinistro e efetuado o pagamento da indenização pelas seguradoras.

Ocorre que, o autor, ficou ciente, por meio da Ação de Protesto Interruptivo de Prescrição, proposta pelo requerido, de que há uma suspeita de que está sendo investigado, por terem ocorrido irregularidades no pagamento da indenização do sinistro, inclusive com a suspeita de fraude. Por tal motivo, notificou extrajudicialmente o requerido, a fim de tomar conhecimento sobre todo o procedimento de investigação, porém, sem acesos a nenhum documento, se viu obrigado a propor a presente Ação Cautelar de Exibição de Documentos.

O Magistrado Singular, entendendo presentes todos os requisitos e interesse processual, julgou procedentes os pedidos, confirmando a liminar, determinando a apresentação dos documentos em investigação, processo administrativo, inquérito policial, dentre outros, que envolvem suspeitas de terem irregularidades no pagamento da indenização relacionada ao sinistro 000002210500002/01, relativo à aeronave Embraer BEM-202 IPANEMA, no de série 200962, e prefixo PT-URT, em 16 de março de 2005.

Por outro lado, insurge-se o apelante, argumentando que não estão presentes para concessão da medida cautelar e, ainda, de que o pedido fora realizado de forma genérica, o que não contribuiu com o cumprimento do pedido.

Pois bem. O assunto em tela, já foi objeto de discussão no Superior Tribunal de Justiça, que decidiu, por meio do Tema 915, sobre os requisitos necessários a admissão da Cautelar de Exibição de Documentos, Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CREDISCORE. INTERESSE DE AGIR. DEMONSTRAÇÃO DE QUE A RECUSA DE CRÉDITO OCORREU EM RAZÃO DA FERRAMENTA DE SCORING, ALÉM DE PROVA DO REQUERIMENTO PERANTE A INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL E SUA NEGATIVA OU OMISSÃO.

1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.419.697/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, definiu que, no tocante ao sistema scoring de pontuação, "apesar de desnecessário o consentimento do consumidor consultado, devem ser a ele fornecidos esclarecimentos, caso solicitados, acerca das fontes dos dados considerados (histórico de crédito), bem como as informações pessoais valoradas" (REsp 1419697/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 17/11/2014).

2. Assim, há interesse de agir para a exibição de documentos sempre que o autor pretender conhecer e fiscalizar documentos próprios ou comuns de seu interesse, notadamente referentes a sua pessoa e que estejam em poder de terceiro, sendo que "passou a ser relevante para a exibitória não mais a alegação de ser comum o documento, e sim a afirmação de ter o requerente interesse comum em seu conteúdo" (SILVA, Ovídio A. Batista da. Do processo cautelar. Rio de Janeiro: Forense, 2009, fl. 376).

3. Nessa perspectiva, vem a jurisprudência exigindo, sob o aspecto
da necessidade no interesse de agir, a imprescindibilidade de uma postura ativa do interessado em obter determinado direito (informação ou benefício), antes do ajuizamento da ação pretendida.

4. Destarte, para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "Em relação ao sistema credit scoring, o interesse de agir para a propositura da ação cautelar de exibição de documentos exige, no mínimo, a prova de: i) requerimento para obtenção dos dados ou, ao menos, a tentativa de fazê-lo à instituição responsável pelo sistema de pontuação, com a fixação de prazo razoável para atendimento; e ii) que a recusa do crédito almejado ocorreu em razão da pontuação que lhe foi atribuída pelo sistema Scoring".

5. Recurso especial a que se nega provimento. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008.” (REsp 1304736/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 30/03/2016) (destaquei)

Com efeito, como se verifica, para a Cautelar ser acolhida, o autor deve demonstrar sua pretensão de conhecer e fiscalizar documentos próprios ou comuns de seu interesse, referente a sua pessoa e que estejam em poder de terceiro e, ainda, a resistência da entrega pelo terceiro, antes do ajuizamento da ação.

Desse modo, tenho que todos os requisitos foram atendidos, já que saber que há uma investigação contra si, de uma possível fraude no pagamento de seguro do seu avião, certamente é do seu interesse, podendo ser utilizado como meio de propor ação, exercer uma ampla defesa, entre outros.

Além disso, a resistência do requerido, ora apelante, também restou demonstrado, uma vez que fora notificado extrajudicialmente e não manifestou ou entregou cópia dos documentos pleiteados.

Sendo assim, razão não assiste ao apelante quando argumenta sobre a ausência de requisitos, tampouco que o pedido realizado é genérico, vez que, como mencionado, o autor, ora apelado, foi claro ao pleitear e o Magistrado ao deferir, que se exiba os documentos relacionados a investigação instaurada para apuração das irregularidades no pagamento da indenização securitária, vinculada ao Sinistro n
o
00000221050002/01, referente a aeronave Embraer BEM 202 Ipanema, n° de série 200962, prefixo PT-URT.

A propósito nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício
, in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NEGADA - PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ATRIBUIÇÃO À PARTE VENCIDA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO I –
A recusa de pedido administrativo para exibição de documentos caracteriza o interesse de agir pela mera necessidade dos documentos indispensáveis, em poder de outrem, à instrução de ação futura.
II – Tendo o autor oportunizado prazo razoável para o cumprimento de seu pedido administrativo, antes do ajuizamento da Ação Cautelar, deve ser imputado ao réu a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade”.
(N.U 0016316-81.2016.8.11.0055, APELAÇÃO CÍVEL, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019) (destaquei)

No que tange a insurgência do apelante, sobre a possibilidade de busca e apreensão dos documentos, melhor sorte não lhe assiste.

Isso porque, quando a cominação da veracidade dos fatos não surte o efeito pretendido, em relação ao pedido satisfatório, como na hipótese dos autos que o autor pretende ter conhecimento da investigação que há contra si, caberá o Magistrado Singular a medida de busca e apreensão.

Vejamos decisão do Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 372/STJ. POSSIBILIDADE DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Súmula 372/STJ: "Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória".

2. No caso dos autos, a cominação da veracidade dos fatos não surtirá o efeito pretendido em relação ao pedido satisfatório.

Assim, após o transcurso do prazo legal, a recusa poderá ensejar a medida de busca e apreensão dos documentos pretendidos, inclusive com o uso de força policial, ainda que os documentos estejam em posse de terceiro, conforme dispõe o art. 362 do CPC. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.”(AgRg no AgRg no AREsp 695.198/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 04/03/2016) (destaquei)

Quanto ao pedido de redução de honorários advocatícios fixados pelo Magistrado Singular em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), também não merece acolhida, uma vez que para a sua fixação, nos termos do artigo 85 do CPC, o magistrado deve considerar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Portanto, e considerando que o presente feito, tramita a mais de 10 (dez) anos, entendo que não fora fixado de modo exorbitante os honorários, devendo ser mantido.

Ante todo o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

V O T O
V I S T A

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (3o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Em 16/03/2005 a aeronave de propriedade do agravado Embraer BEM-202 (Ipanema), prefixo PT-URT, no de série 200962, teve problemas no motor e colidiu com o solo, tendo sido registrada a sua perda total sem vítima fatal.

A seguradora previamente contratada - empresa MAPFRE Vera Cruz S.A. - atribuiu à AVIP Assessoria Ltda a responsabilidade de averiguar a dinâmica do acidente, tendo esta última emitido parecer favorável à cobertura do sinistro.

Diante disso, em 15/05/2005 foi pago ao apelado R$574.500,00 de indenização, e ainda vendido a ele os destroços do avião por R$60.000,00. Contudo, em 26/05/2005 o apelante propôs a Ação Cautelar de Protesto para Interrupção da Prescrição com código no. 27305, alegando que:

“(...) investigações posteriores tornaram concretas as suspeitas de terem ocorrido irregularidades no pagamento da indenização, inclusive com indícios de fraude por parte da AVIP e o requerido Domingos Munaretto. Assim, e uma vez que a indenização paga de modo irregular repercutiu imediatamente no patrimônio do ora requerente, causando-lhe prejuízo proporcional ao percentual de resseguro contratado, cabe ao IRB resguardar seu direito de reparação contra os fraudadores de seguro”.

Por essa razão, em 03/10/2008 o apelado propôs esta Cautelar de Exibição de Documentos, objetivando ter acesso a tudo que estiver relacionado ao sinistro no. 000002210500002/01.

Tendo o IRB afirmado em juízo que dispunha de evidência tangível de ter o apelado cometido fraude securitária, seus atos são bastantes para gerar o interesse de agir da parte contrária, visto que a ninguém é permitido formular pretensão judicial quando ciente de ser destituída de fundamento (art. 77, inciso II, do CPC).

Se a mencionada investigação administrativa se refere ao apelado e lhe imputa o cometimento de fatos graves e até capazes de configurar ilícito penal, presentes estão pressupostos legais para a concessão da medida judicial buscada pelo autor.

E mais, as acusações do apelante contra o apelado são suficientes para fazer surgir entre eles o vínculo jurídico necessário para subsidiar a legitimidade de ambas as partes.

De acordo com Daniel Amorim, inepta é a inicial em que
falta pedido ou causa de pedir;
o
pedido
é
indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;
o
pedido
é
juridicamente impossível;
ou existem
pedidos incompatíveis entre si
(
in
Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, fl. 586).

Nenhuma dessas hipóteses se amolda ao caso em análise.

O apelado apresentou pedido determinado, isto é, o acesso a todos os documentos que instruem processo administrativo, policial ou judicial e que se reportem ao acidente no. 000002210500002/01. Também está presente nestes autos a causa de pedir, consubstanciada na fraude propalada pelo próprio apelante.

A lide e seus fundamentos estão perfeitamente delimitados, e o receio de lesão do apelado decorre da ameaça aos seus direitos de personalidade, mediante potencial ofensa à sua honra subjetiva (art. 801, incisos III e IV, do CPC/73). Situação passível de acarretar reparação por danos morais, caso demonstrado em tempo e modo oportunos que a ação do apelante configura o ato ilícito previsto pelo art. 186 do Código Civil.

Quanto aos honorários sucumbenciais, para se definir sua quantia deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que esse trabalho
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.
(REsp n. 1139630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

Os representantes judiciais do apelado elaboraram petições, acompanharam a tramitação dos diversos recursos interpostos durante o curso deste processo e realizaram as diligências necessárias ao regular prosseguimento da demanda.

À vista disso, com observância ao art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015, o valor determinado na sentença deve ser mantido porque razoável e proporcional tanto ao proveito econômico buscado nestes autos quanto ao tempo em que desenvolveu o esse mister.

Posto isso, acompanho o voto do douto relator para
negar provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2019